Tribunal: STF
Processo: RE 229763
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-28
Data de publicação: 2001-06-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICM. ISENÇÃO. MATÉRIA-PRIMA IMPORTADA E
PRODUTO INDUSTRIALIZADO. DIREITO DE CREDITAMENTO. CUMULATIVIDADE.
INEXISTÊNCIA.
        1. A isenção do ICM concedida para a saída do produto
industrializado não se comunica à etapa anterior da entrada da
matéria-prima tributada. Direito de creditamento. Inexistência.
        2. O importador tem o dever de pagar o tributo na entrada da
matéria-prima porque dispositivo algum assegura isenção a essa
operação. Ademais, é certo que o valor dessa exação passa a integrar o
custo da mercadoria industrializada na operação subseqüente.
        3. Alegação de ofensa ao art. 23, II da EC-01/69.
Improcedência.  A operação subseqüente - venda do produto final
- configura circulação de mercadoria isenta, razão por que não existe a
possibilidade de "cumulação" do tributo, pois a exação somente
incidiu na primeira etapa e não na subseqüente.
        Recurso extraordinário não conhecido.